Tribunal: TJBA
Processo: 8003300-69.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003300-69.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AELO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
Marcos Assunção registrado(a) civilmente como MARCOS VINICIUS SANTOS DE ASSUNCAO, MARIA FERNANDA LADEIRA

APELADO: L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

Advogado(s)
:
MAIRA COSTA MACEDO, GABRIELLI ALVES BATISTA, MARCELA BOMFIM BERNARDINO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO EM APELAÇÃO. OMISS
ÕES
. INEXISTENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pela embargante,
mantendo a condenação em danos morais pelo protesto indevido da autora.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em averiguar se o acórdão foi
omisso quanto
(i)
aos fundamentos da vulnerabilidade da empresa
; e (ii)
à ilegitimidade passiva da representante comercial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4. No caso,
inexiste m a s suposta s omiss ões
, haja vista que
o acórdão esclareceu que a autora se colocou em posição de subordinação
à intermediadora
, pois não
recebe
u
adequada informação e esclarecimentos quanto ao processamento
do
negóci
o e sua desistência,

atraindo-se, ao caso, a responsabilidade solidária, nos termos do art. 14 e 34 do CDC.

5.
Em outros termos, ainda que se aplicasse ao caso as normas do Código Civil, os arts. 186, 187, 927, 932, III e 942, parágrafo único, indicam que os responsáveis (autores e coatores) pela conduta danosa respondem solidariamente por seus atos.

IV. DISPOSITIVO

6. Embargos de declaração acolhidos e não providos.

__________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003300-69.2020.8.05.0080
, em que figuram como embargante
AELO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA e outros
e como embargada
L. MARQUEZZO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.